Tribunal: TJPA
Processo: 0835831-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835831-89.2017.8.14.0301

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: JOSE RIBAMAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IDOSO. AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS. INCAPACIDADE COMPROVADA. LAUDO PERICIAL. CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS DO AUTOR FAVORECEM O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUXÍLIO DOENÇA CESSADO. PAGAMENTO. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1.

As informações constantes nos autos demonstram que o recorrido laborava como ajudante de serviços gerais e que sofreu acidente no exercício de suas atividades, inclusive recebeu benefício previdenciário de auxílio-doença, que cessou injustificadamente.

2.

Destarte, diante dos documentos carreados, especialmente os laudos médicos, que atestam a lesão e a incapacidade do labor habitual, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, garantindo assim a aposentadoria por invalidez, desde quando cessou o pagamento do auxílio-doença.

3.

Entende-se que alguns fatores devem ser levados em consideração para concessão da aposentadoria por invalidez, especialmente a realidade sócio-econômica em que o segurado vive e o seu grau de instrução, que certamente inviabilizam o exercício de nova atividade laboral.

4.

O Laudo pericial atesta que a incapacidade para o exercício da mesma atividade é permanente e total, ou seja, é inquestionável a limitação para exercer o trabalho como ajudante de serviços gerais.

5.

Desse modo, as reais condições de vida do recorrido (a idade e o baixo grau de escolaridade) justificam a concessão de aposentadoria por invalidez.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou procedente a ação
nos seguintes termos:

“
Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e na Lei nº 8.213/91, julgo PROCEDENTE a demanda e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Requerido INSS a:a) IMPLANTAR o benefício APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA, com Data de Início de Benefício (DIB) no dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença concedido anteriormente, e Data de Início de Pagamento (DIP) a começar da intimação da Entidade Previdenciária acerca da presente sentença;b) Em relação às parcelas retroativas decorrentes do benefício acima concedido, EFETUAR O PAGAMENTO do valor total das parcelas entre DIB e DIP, respeitando-se a prescrição quinquenal prevista no art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, atualizando-se os valores devidos na forma do art. 31 da lei nº 10.741/03, a partir das datas que deveriam ter sido pagas (Súmulas nºs 43 e 148 do STJ), com incidência do INPC, e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ).
”

O Recorrente, após fazer breve exposição sobre os requisitos para concessão de Aposentadoria por invalidez ou Auxílio-doença, aduz que o Apelado não preencheu as condições para caracterização da incapacidade laboral.

Nesse sentido, diz que a concessão da aposentadoria por invalidez depende da verificação da incapacidade total do segurado, reservando-se a aposentadoria aos casos extremos, em que não haja perspectiva de retorno à atividade laboral.

Desse modo, sustenta que na hipótese dos autos, em razão da ausência de incapacidade total da parte autora, é indevida a concessão de aposentadoria por invalidez.

Assim, requer a reforma da decisão vergastada, para julgar totalmente improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente pleiteia que seja deferida a concessão do auxílio-acidente, eis que há restrições para o exercício da função habitual, sendo o único benefício mais adequado ao caso, mas não a aposentadoria por invalidez.

Ao final, requer que o termo inicial do benefício deve ser retificado para a data da perícia judicial.

Foram ofertadas contrarrazões (Id.
3791329
).

O Ministério Público declarou ser dispensável a sua intervenção ( Id.
6341480
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital, que julgou procedente a ação para condenar o INSS ao pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, a partir do dia seguinte ao de cessação do auxílio-doença.

Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso de apelação.

Das informações constantes nos autos verifico que o Autor da Ação laborava como ajudante de serviços gerais, sendo que sofreu acidente laboral que lhe causou lesão nos ombros, ficando impossibilitado de trabalhar, tendo inclusive recebido auxílio-doença (benefício n.º 6059433310), que foi mantido até 6/10/2017 (Id.
3791298
).

Averiguo que, não obstante o laudo pericial registrar que o apelado ainda possui capacidade de exercer outras atividades de menor complexidade, consigna expressamente que o apelado tem sequelas do acidente de trabalho que reduz sua capacidade laboral de forma definitiva para atividades que necessitem de esforço e movimentação excessiva dos membros superiores.

Destarte, entendo que o apelado tem direito ao recebimento do benefício de aposentadoria por invalidez e que deve retroagir a data em que cessou o pagamento do auxílio-doença.

Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO AUXÍLIO-DOENÇA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que "o termo inicial da concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, no caso de ausência de prévia postulação administrativa. Incidência da Súmula 83/STJ." (AgRg no AgRg no AREsp 813.589/MS, 2ª Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 22/3/2016) 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 915208 SC 2016/0117647-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JUROS. ÍNDICE OFICIAL APLICADO À CADERNETA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. PRECEDENTES. 1. É entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça o estabelecimento do termo inicial para o pagamento do benefício previdenciário restabelecido a partir da data da cessação; 2.Na hipótese específica dos autos, os juros moratórios devem ser calculados conforme o art. 1º F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e a correção monetária deve ser calculada segundo o índice do IPCA-E, por ser o que melhor reflete as perdas inflacionárias. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-AM - AC: 02120967720208040001 AM 0212096-77.2020.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2021)”

Devo ponderar, por oportuno, que o apelado é idoso, sempre laborou com atividades braçais que demandam esforço, não teve estudos e não tem condições de realizar outra atividade, ou seja, dificilmente terá condições de ser recolocado no mercado de trabalho.

Nota-se que o Apelante, sequer apresenta possibilidades de readaptação de trabalho para o apelado, que já tem mais de 60 anos de idade.

Desse modo, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau, pois avaliou com cautela todos os elementos e fatos que convergem para reconhecer a incapacidade laboral, até mesmo para outra atividade, sendo cogente a aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. O Tribunal de origem deixou claro que, na hipótese dos autos, o autor não possui condições de competir no mercado de trabalho, tampouco desempenhar a profissão de empregada doméstica.

2. A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213⁄91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes das Turmas da Primeira e Terceira Seção. Incidência da Súmula 83⁄STJ

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp

312776

PR

Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em: 04/06/2013, publicado no DJe 10/06/2013)”

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MOTORISTA DE CAMINHÃO. SEQUELAS NA COLUNA LOMBAR E MEMBROS INFERIORES. PERÍCIA QUE CONCLUIU PELA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS, ENTRETANTO, QUE INDICAM QUE O AUTOR ESTÁ IMPOSSIBILITADO DE PROVER DIGNAMENTE SEU SUSTENTO. Se a perícia atesta a incapacidade parcial e permanente do segurado, mas as condições pessoais deste, tais como idade e grau de instrução, evidenciam que tal redução da capacidade laborativa lhe priva do sustento digno, faz ele jus à percepção de aposentadoria por invalidez. DATA INICIAL DO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA JÁ ADMINISTRATIVAMENTE PERCEBIDO. AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE JÁ TINHA CIÊNCIA DA MOLÉSTIA QUE ACOMETIA A PARTE AUTORA À ÉPOCA DO INDEFERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. "De acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Entende-se que o laudo pericial não serve como parâmetro para fixar termo inicial de aquisição de direitos, mas apenas norteia o livre convencimento do juiz quanto aos fatos alegados pelas partes" (REsp 1681142/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). CORREÇÃO MONETÁRIA. POSTULADA A FIXAÇÃO DA TR. POSSIBILIDADE, POR ORA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PELA SUPREMA CORTE AOS ACLARATÓRIOS OPOSTOS NO RE N. 870.947/SE (TEMA N. 810) E SUSPENSÃO DO TEMA 905 DO STJ, QUE DETERMINA OS FATORES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA DEMANDAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CONSEQUENTE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES PREVISTOS NO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/09. RESSALVA QUANTO À POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA POSTERIOR DO INPC (NA LIQUIDAÇÃO OU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA), A DEPENDER DO JULGAMENTO DEFINITIVO DO STF SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 810. Diante da suspensão dos efeitos das decisões proferidas no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ, "o melhor caminho é, no caso, atender à determinação das Cortes Superiores, mas sem obstar o andamento dos processos. Desse modo, apanha-se o que é incontroverso: a correção monetária será ao menos pela TR."

(TJ-SC - AC: 03011629520168240019 Concórdia 0301162-95.2016.8.24.0019, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 06/08/2019, Segunda Câmara de Direito Público)

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença ora impugnada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/06/2022